Tribunal: TJDFT
Processo: 0723341-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723341-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual falta de interesse recursal, porquanto a Decisão que acolheu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica determinou a citação de pessoas jurídicas distintas do agravante. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator